Tribunal: TJMT
Processo: 1060042-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060042-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.422.544/0001-84 (APELADO), RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 616.313.021-91 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), RAFAEL SCHENKEL - CPF: 837.090.881-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALECIO SCHENKEL registrado(a) civilmente como ALECIO SCHENKEL - CPF: 093.935.600-72 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO - CPF: 732.503.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E LITISPENDÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS DE ÊXITO. EXTENSÃO DO PACTO. APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença
de
proced
ência da

A
ção de
C
obrança de
H
onorários
A
dvocatícios fundada em contrato verbal de êxito
,
de 20% sobre o proveito econômico obtido em diversas demandas judiciais.

2.
O Juiz
senten
ciante
reconheceu a existência do ajuste verbal, acolheu a planilha apresentada pelo autor e condenou os réus ao pagamento de
R$ 1,7 milhões de reais
.

3.
Os apelantes alegaram incompetência relativa, litispendência, nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova suficiente quanto à extensão do pacto verbal e ao proveito econômico apurado.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
: (i)
se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (
ii
) se a prova documental existente era suficiente para demonstrar a abrangência do contrato verbal de êxito e o valor do proveito econômico sobre todas as demandas indicadas na inicial.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de incompetência relativa foi rejeitada, pois não houve pedido expresso e oportuno de remessa ao juízo apontado como prevento, operando-se a prorrogação da competência e a preclusão.

6. A litispendência
deve ser
afastada, porque não h
á
identidade entre partes, causa de pedir e pedido,
visto
que a ação indenizatória e a cobrança possuem objetos distintos.

7. O pedido de julgamento antecipado formulado pelos réus foi subsidiário e condicionado à improcedência da demanda,
e não
caracteriz
ou
renúncia à produção de provas.

8. A prova produzida indica, em tese, ajuste variável relacionado a demandas do Banco do Brasil, mas não comprova de forma individualizada a extensão do pacto verbal a todas as 23 ações indicadas na planilha inicial.

9. A condenação fundada em planilha unilateral, sem prova contábil e sem instrução oral sobre a abrangência do ajuste e a apuração do proveito econômico, viola o contraditório e a ampla defesa.

10.
É
necessária a reabertura da instrução para produção de prova pericial contábil, depoimento pessoal das partes e oitiva de
testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
"
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação de cobrança de honorários contratuais fundada em alegado pacto verbal de êxito quando a prova documental não demonstra, de forma suficiente, a abrangência do ajuste e o proveito econômico atribuído às demandas cobradas
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 7o, 9o, 64, 65, 337, §§ 1o a 3o, 341, 370, 373, I, 1.014 e 1.015, III.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rafael
Schenkel
, Raquel Malvina
Schenkel
Fancelli e o Espólio de Alécio
Schenkel
em
virtude
da sentença proferida pel
o Juiz d
a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios movida
p
elo advogado

Márcio Ribeiro Rocha
e seu escritório
Ribeiro Rocha Sociedade de Advocacia
.

O Juiz
sing
u
lar
concluiu estar comprovada a pactuação verbal de honorários de êxito de 20% sobre o proveito econômico obtido
sobre
diversas demandas judiciais envolvendo Alécio
Schenkel
(falecido)
, alcançando-se o valor de R$ 2.166.986,17
(dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos)
, atualizado para R$ 2.514.022,07
(dois milhões, quinhentos e quatorze mil e vinte e dois reais e sete centavos)
na data do ajuizamento.

Desse total, determinou o abatimento da quantia de R$ 807.442,05
(oitocentos e sete mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)
,
que
foi

levantada pelos
Apelados
em outros processos a título de compensação de honorários
de êxito.

E
sclarece
u
que eventual discussão sobre a licitude da compensação deveria ser travada em outro processo,
e
não
nesta

A
ção de
C
obrança
.

Ao final, conden
ou os Apelantes
ao pagamento de R$ 1.706.580,02
(um milhão, setecentos e seis mil, quinhentos e oitenta reais e dois centavos)
, corr
igido
pela taxa Selic a partir do ajuizamento da ação, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os Apelantes
sustenta
ra
m que a narrativa autoral desconsider
ou
o contexto global da relação profissional mantida entre as partes desde 2014, pois os serviços advocatícios
foram
regidos por contratos escritos, sem previsão de honorários de êxito, e que a ruptura do vínculo decorreu de grave quebra de confiança, consistente na apropriação indevida, pelo
Apelado (
antigo patrono
)
, de valores levantados em alvarás judiciais, no montante de R$ 807.442,05

(oitocentos e sete mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)
, quantia que nunca
foi
repassada aos clientes e que é objeto de
A
ção reparatória própria.

Afirma
ram
que a
A
ção de
C
obrança
foi u
tilizada como tentativa de conferir aparência de licitude a essa conduta, mediante compensação indevida entre o
s

valores
que o advogado supostamente teria
direito
e os
honorários pendentes
.

Em preliminar, suscitaram
nulidade da sentença por incompetência do
Juiz
da 7a Vara Cível de Cuiabá
.

A
rgument
aram
que
est
a
ação deve ser associada
à
A
ção de
R
eparação de
D
anos em trâmite na Comarca de Campo Verde, por haver identidade de causa de pedir quanto à existência
,
ou não
,
do alegado contrato verbal, além de risco concreto de decisões contraditórias
(
art. 55 do CPC
)
.

Arguiram,
também
em preliminar, a
nulidade por cerceamento de defesa
.

Alegaram
que
o Juiz
indeferi
u
a produção de prova oral, depoimento pessoal e perícia contábil, embora tais meios se
ja
m indispensáveis para apurar a existência do alegado ajuste verbal, principalmente para aferir o efetivo proveito econômico que serv
e
de base
para a
cobrança.

Argumenta
ra
m que o
Juiz
singular
partiu de premissa equivocada
quand
o consider
ou
incontroversos os valores indicados na inicial, quando
foram
impugnados na contestação.

Defendem a nulidade por
falt
a de fundamentação, porque a condenação se apoi
ou
na falta de impugnação específica, sem indicar prova concreta idônea do proveito econômico
ou
examinar os
documentos
apresenta
dos

No mérito,
afirma
ra
m que não há documentos capazes de demonstrar o proveito econômico obtido em diversos processos
rel
a
ciona
dos na planilha apresentada com a inicial, inclusive
,

há
ações sem qualquer suporte documental e outras instruídas
com meros
andamentos processuais,
que são
insuficientes para comprovar resultado útil, quitação, acordo ou redução efetiva da dívida.

Alega
ra
m que não se pode admitir condenação milionária fundada em planilha unilateral e em documentação esparsa, sob pena de ofensa ao sistema probatório, à vedação ao enriquecimento sem causa e ao dever de fundamentação.

S
ustenta
ra
m a impossibilidade jurídica de reconhecimento de contrato verbal modificativo de contratos advocatícios escrito
s
,
posto
que eventual alteração da remuneração exigiria aditamento escrito, sobretudo por envolver elemento essencial do ajuste.

Forte nesses argumentos, pediram a cassação da sentença e, em pedido alternativo, a improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões no ID
352980399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
o
escritório
Ribeiro Rocha Sociedade de Advocacia
, e respectivo
advogado

Márcio Ribeiro Rocha
,

ajuizaram a Ação de Cobrança de Honorários Contratuais (verbais) em desfavor d
o
Espólio de Alécio
Schenkel
, representado pela inventariante

Raquel Malvina
Schenkel
Fancelli
,

e

Rafael
Schenkel
.

O vínculo profissional
entre o advogado Márcio Ribeiro Rocha
(contratado)
e
Alécio
Schenkel

e seu filho
Rafael
Schenkel

(contratantes)
se
inici
ou
em 2014 e

encerr
ou
em meados de 2020, com a revogação do mandato.

O falecimento
de
Alécio
Schenkel

ocorreu em 25/08/2023 (ID
352980358).

Segundo a n
arra
tiva

autoral
, além dos honorários
contratuais
fixos
,
formalizado
s

em 02 (dois)
c
ontrato
s

escrito
s

celebrado
em
07/10/2014 e em
16/12/20214
, para o patrocínio de
diversas
ações bancárias envolvendo passivo superior a R$ 12.000.000,00
(doze milhões de reais)
, fo
ra
pactuado
de
forma
verbal
o pagamento de
honorários
contratuais
de êxito
no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido
em todas ess
as demandas.

O causídico s
ustent
ou
que sua atuação resultou em proveito econômico global de R$ 10.834.930,87
(dez milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)
, decorrente da redução, quitação ou extinção do passivo executado.

Afirmou que s
obre esse montante calcul
ou 20% (vinte por cento) de
honorários de êxito
, que corresponde a
R$ 2.514.022,07
(dois milhões, quinhentos e quatorze mil e vinte e dois reais e sete centavos)
,
atualizados até o ajuizamento da ação, dos quais abate
u a quantia certa de
R$ 807.442,05
(oitocentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos),
correspondentes a
o numerário que levant ou em A lvarás Judiciais
,

a título de compensação
.

Assim, se
gu
ndo o raciocínio apresentado pelo
Escritório
Apelado, o passivo pendente de quitação a título de honorários de êxito corresponde ao valor
de R$ 1.706.580,02
(um milhão, setecentos e seis mil, quinhentos e oitenta reais e dois centavos)
.

Abaixo reproduzo a planilha de débito apresentada pelo Apelado
,
v
erbis
:

Requer
eu a condenação dos Apelante
s
ao pagamento da importância acima mencionada e, em
tutela de urgência
, pugnou pelo
bloqueio patrimonial.

Em sua
s
defesa
s
, os
Apelantes
impugnaram a existência de contrato verbal de êxito no percentual de 20%
.

S
ustenta
ram
que
02 (dois)
contratos escritos
firmados em
2014 previam
,
exclusivamente
,
honorários
em valor certo
, sem cláusula
ad
exitum
.

Arguiram preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, de litispendência parcial em relação à Reconvenção apresentada no
bojo do P
rocesso no 1004392-92.2021.8.11.0051, em trâmite na 1a Vara Cível de Campo Verde/MT, e de conexão por prejudicialidade externa com aquela demanda, requerendo a remessa dos autos ao juízo
apontado como
prevento.

No mérito, afirmaram que os valores cobrados na planilha autoral carecem de respaldo documental idôneo, que eventuais êxitos de maior vulto foram obtidos sob
patrocínio
de novos procuradores após a revogação do mandato em 2020
.

Argument
aram
que os R$ 807.442,05
(oitocentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)
levantados pelo advogado
Apelado em razão
de
A
lvarás
J
udiciais configuram apropriação indevida,
e é esse o
objeto da
A
ção de
R
eparação de
D
anos
em trâmite no Juízo da Comarca de Campo Verde
.

Em resumo, os Apelantes pediram a improcedência do pedido de cobrança e,
subsidiariamente, o arbitramento judicial da verba honorária em patamar compatível com o trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato
(2020)
.

Concitados
à
especifica
ção de

provas, os
Apelantes
requereram,
primeiramente
, o julgamento antecipado da lide
e
a improcedência
. P
ara a hipótese de entendimento diverso,
pugnaram pel
a produção de prova pericial contábil, depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas.

De seu turno, os Apelados se
manifestaram pela desnecessidade de dilação probatória,
e
pugna
ram
pelo julgamento antecipado.

O Juiz
a quo
encerrou a
instrução de forma antecipada e
julgou procedentes os pedidos.
Afastou as preliminares suscitadas, indeferiu a tutela de urgência e rejeitou a alegação de litigância de má-fé.

No tocante à questão de fundo, r
econheceu a existência d
e
pactuação verbal de honorários de êxito com base em conjunto probatório formado por
e-mails
trocados entre as partes, pela prova emprestada dos depoimentos de Rafael
Schenkel
e Raquel
Schenkel
Fancelli colhidos na
A
ção de
R
eparação de
D
anos de Campo Verde, e pela aquisição do veículo Land Rover Velar
, em nome do advogado Apelado,
como forma de pagamento parcial.

O
Julgador
sentenciante c
onsi
derou
que o percentual de 20% era o mais con
diz
ente com a documentação produzida.

No mais, r
eputou incontroverso o valor do proveito econômico constante da planilha autoral,
à míngua
de impugnação específica.

Assim, c
ondenou os
Apelantes
ao pagamento de
R$ 1.706.580,02
(um milhão, setecentos e seis mil, quinhentos e oitenta reais e dois centavos)
, acrescidos de juros pela Taxa Selic a partir do ajuizamento.

Inconformados, os Apelantes recorreram.

-
P
reliminar de incompetência relativa

fundada na alegada conexão e prevenção do
J
uízo
da 1a Vara
de Campo Verde
(Processo
no 1004392-92.2021.8.11.0051
)
.

O exame do caderno processual confirma que, na peça
defensiva
, os
Apelantes
desenvolveram argumentos sobre a conexão e a prejudicialidade entre
esta
A
ção de
C
obrança, distribuída em 27/06/2025
,
e a
Ação Indenizatória
1004392-92.2021.8.11.0051, distribuída em 18/11/2021
, em trâmite no

Juízo da 1a Vara de Campo Verde
; contudo,
não formularam

requerimento expresso e autônomo de declaração de incompetência relativa com remessa
desta
a
ção
a
o Juízo de Campo Verde, apontado como
prevento.

Além do mais,
da
consulta do
PJe
1o grau,
nota-se que o Juiz de Campo Verde
prolatou sentença na demanda indenizatória
em 1o/04/2026
e julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Apelantes.

De acordo com
o teor da mencionada sentença, os Apelados
Márcio Ribeiro Rocha
e
Ribeiro Rocha Sociedade
d
e Advogados
foram condenados
, de forma solidária, à restituição dos valores levantados
por meio do
alvará
expedido
no
bojo
das
A
ções n.o 1000342-28.2018.8.11.0051 e n.o 1001019-24.2019.8.11.0051,
mediante
abatimento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
já
restituída.

Além disso, condenou os Apelados ao pagamento
, solid
ário
, de indenização por
danos morais
ao Espólio A
pelante
, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Com
o é cediço,
a
incompetência relativa não é cognoscível de ofício e depende de provocação da parte interessada via exceção ou de arguição preliminar na contestação com pedido delimitado, nos termos dos
arts
. 64 e 337 do Código de Processo Civil.

A omissão do pedido expresso implica prorrogação da competência, a teor do art. 65 do mesmo diploma.

Ademais, ainda que se considerasse suficiente a arguição
procedi
da, a decisão
unipessoal
que a rejeitou deveria ter sido impugnada p
or

meio
do agravo de instrumento, cujo cabimento se extrai da hipótese do art. 1.015, III, do CPC.

De
sse modo
, a
inércia dos
Apelantes
consumou a preclusão
e
imped
e
que a questão seja reexaminada em apelação como causa de nulidade.

Rejeit
o
, po
is
, a
preliminar de incompetência.

-
Preliminar de Litispendência com a

Ação Indenizatória

(
Processo no 1004392-92.2021.8.11.0051
)
.

A litispendência pressupõe identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, conforme o art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.

A Reconvenção apresentada no
P
rocesso no 1004392-92.2021.8.11.0051 versava sobre cobrança específica de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)
relacionada a um único processo,
notadamente
do Banco John Deere, e estava inserida como pedido contraposto em
A
ção de
R
eparação de
D
anos por suposta apropriação indevida.

Nesta
ação,
o
objeto
d
a cobrança
en
globa

honorários de êxito sobre
o
conjunto
total
de demandas, com causa de pedir distinta
:

suposta
pactuação verbal de êxito em percentual incidente sobre proveito econômico variado.

P
ortanto,
não há
tríplice identidade exigida para a configuração da litispendência.

Rejeit
o
,
igualmente
,
essa preliminar.

-
Mérito Recursal
:

O Juiz prolator da sentença concluiu pela
suficiência da prova documental e na alegada presunção de veracidade dos fatos não especificamente impugnados, nos termos do art. 341 do CPC.

N
as contrarrazões,
os Apelados relembr
aram
que
os próprios Apelantes requereram o julgamento antecipado,
e
que tal pedido
impediria
a
alega
ção de

cerceamento de defesa
na seara recursal
,
à luz d
o princípio da vedação ao comportamento contraditório.

De fato, é
verdade que os
Apelantes
formularam como pedido primário o julgamento antecipado da lide pela improcedência.

A
leitura integral da peça
defensiva
revela que esse pedido foi estruturado como requerimento primário na perspectiva da improcedência, com a expressa ressalva de que, não sendo esse o entendimento do
Julgador
,
pediram
a produção de prova pericial contábil, depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas.

Trata-se, portanto, de pedido condicional e escalonado, não de renúncia incondicionada à dilação probatória.

A meu sentir, r
econhecer a preclusão lógica absoluta significaria penalizar a parte pela formulação de pedido subsidiário legítimo, o que não se coaduna com o modelo processual cooperativo adotado pelo CPC de 2015.

Com efeito, a
vedação ao comportamento contraditório opera com maior rigor quando a parte formula, de forma inequívoca e irrestrita, a dispensa da instrução probatória
, e n
ão é
isso
o que os autos revelam.

Afastada essa objeção
no campo das provas
, impõe-se
afirmar que
a instrução era, de fato, necessária para o adequado deslinde da controvérsia, e por razões que se articulam em dois planos distintos,
mas
convergentes.

O primeiro plano diz respeito à
extensão objetiva do suposto contrato verbal
.

A controvérsia não se resume
em
saber se houve
,
ou não
,
alguma forma de remuneração variável.

É certo que a
prova documental produzida
por meio de
e-mails,
em especial os trocados em
2017 e 2019
que

faz
em

referência ao pagamento
feito pelos Apelantes ao Apelado
por meio do veículo Land Rover Velar e
d
o depoimento emprestado dos herdeiros
(tirados do
Processo no 1004392-92.2021.8.11.0051
)
indica, com razoável probabilidade, que existiu alguma modalidade de ajuste variável, ao menos em relação às demandas movidas contra o Banco do Brasil.

Nesse núcleo, a prova é consistente: os herdeiros
de
Alécio
Schenkel

confirmaram pagamentos a título de êxito,
tanto que
um dos
e-mails
descreve
, de maneira
expl
í
cita
,
o cálculo de honorários de 20% sobre proveito econômico obtido em
E
xecuções do Banco do Brasil
.

Soma-se a isso o fato de que os Apelantes transferiram a titularidade do
veículo
Land Rover Velar
para o advogado Apelado
.

Logo,

nessa perspectiva
,
não
há
outra explicação plausível que não a de quitação parcial de honorários variáveis
,
isto é, de honorários diversos dos
valores fixos e expressos nos contratos de prestação de serviços firmados em 2014
.

Assim, os elementos probatórios até então produzidos sinalizam, em exame não exauriente, a possível existência de ajuste verbal de honorários de êxito em relação a
o
núcleo de demandas vinculado ao Banco do Brasil, matéria que deverá ser definitivamente apreciada pelo Juízo de origem após a reabertura da instrução.

O ponto nodal
reside no salto subsequente
, pois
o
M
agistrado
singular

concluiu a existência de pacto verbal global,
que
abrange
u
a totalidade dos
23 (
vinte e três
)
processos listados na planilha autoral, com proveito econômico total de R$ 10.834.930,87
(dez milhões oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)
.

Para esse trecho da fundamentação, a prova
documental e emprestada
disponível
são
insuficiente
s
.

Os
e-mails
que descrevem percentuais de êxito e cálculos de honorários dizem respeito, em sua maioria, a
s
demandas do Banco do Brasil.

Em termos mais claros,

n
ão há correspondência eletrônica, depoimento ou qualquer outro elemento que descreva
,
com precisão
,

o
acerto verbal global,
que
cobri
u tanto
processos com o Banco do Brasil, com o Banco John Deere, com a União e com demais credores listados na planilha.

Os depoimentos dos herdeiros
do falecido
, quando
questionados
sobre o modelo de remuneração, fizeram referência genérica a honorários pelo êxito, sem discriminar os processos a que tal ajuste se aplicaria.

De todo modo, a
inferência de que o pacto
verbal
abrang
e
todo o conjunto de demandas não encontra, na prova produzida, confirmação específica e individualizada.

Esse déficit probatório tem consequência direta sobre o segundo plano relevante, que é o
da quantificação do proveito econômico e do valor da condenação
.

O Juiz
senten
ciante
acolheu o montante de R$ 10.834.930,87

(dez milhões oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)

como proveito econômico global, com base na planilha autoral e na presunção de veracidade decorrente da
falta
de impugnação específica pela defesa.

É certo que a
aplicação do art. 341 do CPC não pode atuar de forma absoluta quando a própria base fática subjacente ao quantum foi negada em sua substância,
pois os Apelantes questionaram

a
existência do pacto
verbal
global e o proveito econômico derivado, e requere
ram
a produção de prova pericial para aferição dos valores.

Acresce-se a isso que vários dos processos listados na referida planilha não possuem documentação idônea que demonstre o valor originalmente executado, o montante do acordo ou da extinção, e o critério de apuração do proveito econômico.

Logo, a
condenação em valor superior a R$ 1,7 milhão com base em planilha unilateral contraria, em sua extensão, a exigência mínima de que os fatos constitutivos do direito sejam demonstrados pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A conjugação d
os fatores:
extensão do pacto verbal
e a
quantificação do proveito econômico
,
revela que as questões controvertidas da lide têm dimensão fático-probatória que excede o que a prova documental existente é capaz de resolver com suficiência.

Admite-se
que parte do conjunto probatório produzido aponta para a existência de ajuste variável em relação ao Banco do Brasil.

A despeito disso,
revela-se imprescindível
a
produção de prova pericial contábil para verificação individualizada dos valores negociados em cada
uma das
23 (
vinte e três
)

demanda
s
e da correspondente redução do passivo, e a produção de prova oral para esclarecer a extensão subjetiva e objetiva do ajuste verbal sobre processos distintos do núcleo documentalmente comprovado.

O indeferimento de tais meios instrutórios, nas circunstâncias descritas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, em violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal e operacionalizados pelos
arts
. 7o, 9o e 370 do Código de Processo Civil.

O
que se exige é que, na nova instrução, o
Julgador
examine se o pacto verbal se estend
e,
ou não
,
a todas as demandas da planilha e qual o valor correto do proveito econômico em cada processo abrangido.

Quanto aos pedidos subsidiários formulados na apelação
, de
reconhecimento do contrato verbal restrito às ações do Banco do Brasil e fixação do percentual de 5%
,
verifica-se que a matéria pertinente ao percentual e à extensão objetiva do pacto integra justamente o objeto da instrução a ser realizada, razão pela qual não cabe a este Tribunal, neste momento, pronunciar-se definitivamente sobre esses pontos.

O pedido de redução para 5%, além de ter sido formulado pela primeira vez em sede recursal
,
o que configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC, carece de base fática e jurídica própria
para sua sustentação
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao recurso de apelação
,

casso
a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa
.

De conseguinte
, determino o retorno dos autos para reabertura da instrução processual, com produção de prova pericial contábil destinada à verificação individualizada do proveito econômico em cada processo relacionado na planilha autoral, e realização de audiência de instrução com depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas arroladas, circunscrevendo-se a instrução às seguintes questões controvertidas:
(i)
a
existência,
extensão objetiva e subjetiva do pacto verbal de honorários de êxito, especialmente no que concerne aos processos que extrapolam as demandas do
Banco do Brasil;
(
ii
)
o valor efetivo do proveito econômico auferido em cada demanda, com base em documentação idônea e verificável.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
face à reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026